Tribunal: TJDFT
Processo: 0723136-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo agravante (JOZAFÁ DANTAS DO NASCIMENTO) contra decisão proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. O agravante, ora embargante, sustentou, em suma, que a aludida decisão é contraditória, por não ter observado o disposto no art. 854, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil – CPC. Acrescentou que houve omissão quanto à aplicação do art. 525 do CPC. Ao final, a embargante pugnou pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes. É a síntese do necessário. Decido. A despeito das argumentações expendidas pelo agravante, ora embargante, não há qualquer contradição a ser sanada ou omissão a ser suprida. A decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal é clara quanto à ausência de um dos requisitos para o seu deferimento. Conforme consignado na decisão ora recorrida, não há nas alegações vertidas pelo agravante a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento. Em verdade, o ora embargante busca o reexame do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, como se os Embargos de Declaração fossem a via adequada para tal fim. Conforme se extrai da decisão ora embargada, esta Relatoria tratou devidamente sobre as questões relativas à intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, bem como sobre a apuração do valor do crédito exequendo. Tem-se, pois, que a decisão ora hostilizada não apresenta os vícios apontados pelo ora embargante, razão pela qual não merecem prosperar os embargos declaratórios. Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração, por ausência dos requisitos insertos no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora